Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. INDÍCIO DE PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERÍCIA PSICOLÓGICA OU BIOPSICOSSOCIAL. ARTIGO 5o, DA LEI No 12.318/2010. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PARA REALIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 321, parágrafo único, 330, incisos I e IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Não tendo o autor trazido aos autos indícios da prática de alienação parental pela genitora, incabível a realização da perícia tratada no artigo 5o, da Lei no 12.318/2010. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta vedada pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, o que não foi comprovado.